Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Prova. Regime prisional.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Havendo impedimento em se submeter o autuado ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante -- de que ele, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor -, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavorável circunstância judicial, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP).
4 - Apelação não provida.